Tribunal: TJDFT
Processo: 0735636-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Flávia Sodré Silva em face da decisão[1] que, no curso da ação de repactuação de dívidas que ajuizara em desfavor dos agravados – BRB Banco de Brasília S/A e Itaú Unibanco S.A. –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara objetivando a suspensão da totalidade dos descontos realizados diretamente em seu contracheque e em suas contas bancárias, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos empréstimos consignados e pessoais que concertara com os agravados, até que seja apreciado, pelos credores, o plano de pagamento que apresentara na emenda à petição inicial[2], indeferindo, outrossim, o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal e do Banco Toyota no polo passivo da ação. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento acautelatório que originalmente reclamara e, alfim, a reforma do decisório vergastado com a consequente ratificação da medida antecipatória, determinando-se, ainda, a inclusão do Banco Toyota no polo passivo da ação subjacente. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que aviara ação de repactuação de dívidas almejando a revisão dos seus débitos com lastro na regra albergada no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, postulando, em sede de tutela de urgência de natureza cautelar, a imediata suspensão dos descontos decorrentes dos contratos que firmara com os agravados até que o plano de pagamento que coligira aos autos seja analisado pelos credores. Salientara, a seu turno, que o provimento guerreado indeferira a tutela provisória de urgência sob o fundamento de que carece de estofo jurídico a determinação de suspensão da exigibilidade das dívidas previamente à ultimação da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, consoante ritualística introduzida pela Lei no 14.181/2021. Defendera que aludida resolução revestira-se de equivocidade, merecendo reparos. Nesse sentido, aduzira que, a despeito da ausência de previsão legal autorizando a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos no processo de repactuação de dívidas, afigura-se possível o deferimento dessa medida como forma de se garantir ao consumidor recursos financeiros aptos a guarnecerem sua subsistência. Informara, assim, que aproximadamente 91,29% (noventa e um vírgula vinte e nove por cento) dos rendimentos que aufere mensalmente estão sendo consumidos por descontos originários dos empréstimos consignados e pessoais que concertara com os agravados. Mencionara que se enquadra na condição de superendividada e, diante das dívidas individualizadas, não lhe remanesce o mínimo para atender às suas necessidades vitais. Outrossim, insurgira-se em face da resolução empreendida quanto ao pedido de inclusão do Banco Toyota no polo passivo da ação. Nesse particular, consignara que o Juízo a quo indeferira a postulação sob o fundamento de que as dívidas provenientes do mútuo que contraíra com aludida casa bancária estão excluídas do processo de repactuação de dívidas, haja vista o que preconiza o §1o do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor. À vista disso, agitara que o contrato de financiamento de automóvel, do qual emergira o débito contraído com o Banco Toyota, não se subsome a nenhuma das exceções descritas no dispositivo individualizado, de modo que inexiste óbice a que seja promovida a inclusão dessa instituição financeira à angularidade passiva do feito. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, somente lhe restara valer-se do duplo grau de jurisdição com o objetivo de obter a prestação judicial que postulara e lhe fora indeferida, posto que presentes os pressupostos aptos a legitimarem a tutela de urgência que vindicara ante a verossimilhança do que aduzira e o risco de a perduração dos abatimentos que a afligem, nos parâmetros que alcançam, afetar sua subsistência de maneira irreversível. Com estofo nesses argumentos, reclamara a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo, contemplando-a com a antecipação de tutela que requestara. O instrumento afigura-se adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aviado por Flávia Sodré Silva em face da decisão que, no curso da ação de repactuação de dívidas que ajuizara em desfavor dos agravados – BRB Banco de Brasília S/A e Itaú Unibanco S.A. –, dentre outras resoluções, indeferira o pedido de tutela provisória de urgência que formulara objetivando a suspensão da totalidade dos descontos realizados diretamente em seu contracheque e em suas contas bancárias, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos empréstimos consignados e pessoais que concertara com os agravados, até que seja apreciado, pelos credores, o plano de pagamento que apresentara na emenda à petição inicial[3], indeferindo, outrossim, o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal e do Banco Toyota no polo passivo da ação. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação, a concessão do provimento acautelatório que originalmente reclamara e, alfim, a reforma do decisório vergastado com a consequente ratificação da medida antecipatória, determinando-se, ainda, a inclusão do Banco Toyota no polo passivo da ação subjacente. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição (i) da possibilidade de suspender as prestações originárias dos empréstimos que foram fomentados à agravante, as quais são decotadas diretamente em folha de pagamento e na conta corrente de titularidade da mutuária, até que, por ocasião da assentada conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, seja apresentado aos credores, ora agravados, o plano de pagamento que fora por ela proposto; e, lado outro, (ii) da viabilidade de o débito originário do denominado contrato de financiamento de veículo, firmado com o Banco Toyota, ser submetido ao processo de repactuação de dívidas, face ao que dispõe o §1o do art. 104-A do diploma consumerista, ensejando, de sua vez, o deferimento, ou não, do pedido de inclusão dessa casa bancária à composição passiva da lide. Nesse particular, há que se ressalvar que, conquanto tenha o decisório arrostado indeferido, também, o pedido de inclusão da Caixa Econômica Federal à composição passiva da lide, deflui da peça recursal que não se insurgira a agravante quanto a essa resolução, cingindo-se a argumentação por ela alinhada a sustentar exclusivamente a viabilidade de integração do Banco Toyota à composição passiva da lide e à obtenção da tutela provisória que originalmente postulara. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de tutela liminar formulado. Por questão de ordenação lógica, a postulação pertinente à inserção da instituição financeira nomeada na posição passiva da lide deve ser examinada primeiramente, pois, acaso acolhida a postulação, a casa bancária também estaria sujeita aos efeitos da tutela provisória demandada. Conforme defendera a agravante, o contrato de mútuo do qual emergira a dívida contraída junto ao Banco Toyota decorrera de financiamento de veículo automotor, objeto contratual que, segundo a argumentação que içara, não estaria circunscrito a nenhuma das ressalvas legais elencadas no § 1o do art. 104-A do diploma consumerista. Ocorre que, em se tratando de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é assente que a garantia ostenta natureza real. Tanto é que, a despeito da sistemática específica preconizada pelo Decreto-lei n. 911/1969, o legislador civilista previra regulação genérica “Da Propriedade Fiduciária – Capítulo VIII” exatamente no Livro do Direito das Coisas, emergindo impassível a qualificação da garantia fiduciária como de natureza real. Se subsistisse qualquer controvérsia sobre essa apreensão, diante da textualidade do artigo 1.368-B do Código Civil, inserido pela Lei n. 13.043/2014, segundo o qual “a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor”, restara desguarnecida de gênese material. Assim é que, seja sob aspecto da posição topográfica, seja pela redação cristalina inserta ao art. 1.368-B do diploma civil, deflui irreversível a constatação de que o mútuo que pactuara a agravante com o Banco Toyota, cujo objeto é a alienação fiduciária de veículo automotor, subsome-se, com exatidão, ao que dispõe o § 1o do art. 104-A do diploma consumerista, preceptivo que, por opção legislativa expressamente consignada, afastara do processo de repactuação de dívida aquelas originárias de contratos de crédito com garantia real. Em suma, alienação fiduciária é espécie do gênero garantia real. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/21. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO CANCELADO. PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA. PROCEDIMENTO DIVIDIDO EM DUAS FASES. ARTS. 104-A E 104-B. REQUERIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA ANULADA. 1. É ilegítima, para figurar no polo passivo de ação, pelo rito especial do superendividamento, a instituição financeira cujo contrato de empréstimo já se encontra quitado. Também é ilegítima a instituição financeira em que o contrato tem por objeto alienação fiduciária de veículo automotor, nos termos do art. 104-A, § 1o, do CDC. Preliminares de ilegitimidade passiva acolhidas. 2. Comprovado que o apelante reúne os requisitos para a concessão de gratuidade de justiça, compete ao apelado demonstrar que a parte beneficiada tem condições de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência, o que não ocorreu. Impugnação rejeitada. 3. Na análise da petição inicial, deve-se avaliar a sua aptidão para estabelecer os limites da lide, propiciando ao réu o exercício do direito de defesa, orientando a atividade instrutória e delimitando o âmbito do julgamento. No caso, é possível extrair da petição inicial a correlação lógica entre o pedido formulado e os fundamentos jurídicos. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 4. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. 5. Nos termos do art. 104-A, 1o, do CDC, não se submetem ao plano de repactuação de dívidas os contratos de crédito com garantia, como, no caso, o contrato de alienação fiduciária de veículo automotor. Também deve ser excluído o contrato de consórcio cancelado a pedido do consumidor, por inexistir qualquer pagamento futuro a ser realizado. 6. O art. 104-A do CDC não confere ao juiz mera faculdade ou prerrogativa para, a depender do seu critério, instaurar o processo de repactuação de dívidas ou, antes ainda, negar a realização da audiência de conciliação prevista no referido artigo, exceto aqueles celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento e os que contém garantia real, conforme previsto no §1o do art.104-A, do CDC. 7. Embora o plano de pagamento proposto pelo autor não esteja em conformidade com o que estabelece a norma mencionada, observa-se que não foi designada audiência de conciliação, que constitui a primeira etapa do procedimento. Observe-se que é na audiência de conciliação que o plano de pagamento é apresentado e, ainda, uma vez que, na hipótese, o referido plano já conste dos autos, acaso este não esteja conforme, não foi oportunizada ao autor/apelante a possibilidade de sua correção/adequação 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (Acórdão 1846277, 07187437620228070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 26/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR. ART. 3o. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da liminar em ação de busca e apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da notificação do devedor fiduciante acerca da mora, consoante disposto no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 e na Súmula n. 72 do STJ. 2. Preenchidos os requisitos do artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, impositiva a manutenção da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia. 3. A Lei do Superendividamento - Lei no14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, incluiu o art. 104-A no CDC, que expressamente afasta do processo de repactuação de dívidas, aquelas provenientes de contratos de crédito com garantia real. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1789757, 07347813520238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÀO FIDUCIÁRIA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO DESCRITA PELA LEI. DECISÃO REVOGADA. 1. As dívidas provenientes de contratos de créditos garantidos com alienação fiduciária estão excluídas do processo de repactuação de dívida, nos termos do art. 104-A, § 1o, do CDC, incluído pela Lei n° 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. Ausente a probabilidade do direito, deve ser revogada, em relação ao agravante, a decisão que concedera a tutela de urgência em benefício da autora/agravada. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1644738, 07078970320228070000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, o que é relevante, ao menos nesse ambiente perfunctório, é que a decisão devolvida a reexame, quanto à resolução que empreendera no atinente ao pedido de inclusão do Banco Toyota à composição passiva da lide, reveste-se de sustentação. É que, consoante delineado, o empréstimo que confiara essa casa bancária à agravante circunscreve-se nas hipóteses excepcionais cuja ritualística procedimental da Lei do Superendividamento não se lhe aplica. Ultrapassada essa apreciação, sobreleva examinar pretensão acautelatória ora reclamada, concernente na imediata suspensão da exigibilidade dos débitos discutidos no processo de repactuação de dívidas. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano acaso não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, a despeito de estar revestido de natureza cautelar, não se afigura provido de suporte legal. É que não se afere, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Consoante se observa do aduzido na inicial, a agravante alegara que concertara com os agravados contratos de empréstimo em que as prestações deles originárias são debitadas diretamente em seu contracheque e em suas contas bancárias. Segundo informara, encontram-se vigentes 7 (sete) contratos de mútuos e 2 (dois) contratos de cartão de crédito[5], afora despesas decorrentes de tratamento médico. A despeito do concertado, almeja a agravante afastar o convencionado e suspender o pagamento das prestações ajustadas alicerçada na Lei do Superendividamento (CDC, arts. 104-A e segs.). Conforme se infere das razões recursais, almeja suspender a totalidade dos descontos provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos mútuos, impondo-se aos agravados a obrigação de abster-se de qualquer cobrança advinda dos contratos enumerados nos autos, pelo interregno temporal individualizado, a fim de que possa ser assegurado o seu mínimo existencial até a repactuação das dívidas. Como lastro dessa pretensão, sustentara que seus rendimentos estão sendo consumidos no percentual de 91,29% (noventa e um vírgula vinte e nove por cento), de modo que sua própria subsistência está sendo comprometida com as prestações ajustadas. A argumentação que aduzira, contudo, não legitima que, inovando as previsões contratuais, seja desconsiderado o contratado como forma de legitimar que seja afastado o que restara livremente avençado. Conforme pontuado, a agravante firmara com os agravados contratos de mútuos cujas prestações devidas são descontadas diretamente em seu contracheque e em suas contas bancárias. A pretensão fora formulada com lastro na Lei no 14.181/22, que inserira os artigos 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor. Com lastro nesse normativo é que a demandante vindicara a suspensão dos descontos lançados em seu contracheque e em suas contas bancárias a título de mútuos consignados e dos empréstimos pessoais que concertara com as instituições individualizadas. Sob essa realidade, aferido que o pleito deduzido na subjacente ação de repactuação de dívidas fundamentara-se na processualística atinente à Lei do Superendividamento, imperiosa a observância do rito nela consignado. Quanto ao ponto, afigura-se oportuno reproduzir a literalidade do disposto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, verbis: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. § 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada. § 4o Constarão do plano de pagamento referido no § 3o deste artigo: I - medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; II - referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; III - data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; IV - condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. § 5o O pedido do consumidor a que se refere o caput deste artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 (dois) anos, contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. § 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. § 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos. § 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” Da textualidade da normatização invocada pela agravante sobeja a inviabilidade de acolhimento da pretensão que deduzira em ambiente liminar. E essa apreensão exsurge inexorável defronte simples leitura dos dispositivos consumeristas invocados, os quais preveem, como etapa incipiente do ritual previsto para ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento. Aludida regulamentação legal contemplara a possibilidade de suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação apenas após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento do correlato credor, determinando, ademais, que aquele que injustificadamente abstenha-se de comparecer ao ato submeter-se-á compulsoriamente ao plano de pagamento da dívida. Sob essa realidade, e em estrita observância à modulação legal e objetiva conferida pela agravante ao pleito que aviara, inviável o acolhimento da suspensão postulada, devendo, de conformidade com a preceituação legal, eventual medida de urgência ser apreciada somente após oportunizada a tentativa de conciliação entre as partes, mediante apresentação, inclusive, de proposta de plano de pagamento, não se conformando a esse instrumental a simples proposição de suspensão dos débitos. Inviável que a ritualística processual seja ignorada e haja interseção judicial sobre o convencionado antes mesmo da formulação de proposição de acertamento. Ao invés do intuído pela mutuária, a proteção conferida ao consumidor superendividado visa preservar a boa-fé e a dignidade humana, não estando vocacionada a tutelar a inadimplência ou a pura e simples desconsideração do contratado. De acordo com aludidos princípios, a ritualística estabelecida visa precipuamente prestigiar a conciliação em ambiente de superendividamento, ensejando que o próprio endividado apresente proposta passível de conciliar as obrigações que o afligem com sua capacidade de pagamento, aliada à assunção de postura destinada a prevenir o agravamento da sua situação. Assim é que, optando por lastrear a pretensão que formulara em aludidas disposições, a agravante está jungida ao ritual pontuado. Esse é, aliás, o entendimento sufragado pelos tribunais, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de repactuação de dívidas por superendividamento – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – INSURGÊNCIA DA AUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS E PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AGRAVANTE NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO SOB O FUNDAMENTO DE SUPERENDIVIDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO APRESENTADOS NOS AUTOS O QUE OBSTA A VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES NESTE MOMENTO PROCESSUAL – DÉBITOS COM 7 (SETE) EMPRESAS DISTINTAS - LEI No 14.181/2021 NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS OBRIGAÇÕES PELA SIMPLES INTENÇÃO DE REPACTUAÇÃO DOS DÉBITOS - REQUISITOS DO ARTIGO 300 AUSENTES – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13a C.Cível - 0015798-14.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO ANTONIO MASSARO - J. 22.07.2022)”(TJ-PR - AI: 00157981420228160000 Maringá 0015798-14.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Roberto Antonio Massaro, Data de Julgamento: 22/07/2022, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA - SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - IMPOSSIBILIDADE - OBERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI 14.181/21 - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR - NECESSIDADE DE AGUARDO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO REFORMADA - O deferimento da tutela de urgência está condicionado à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)- Revela-se prudente manter a vigência dos contratos discutidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação, conferindo às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sendo que a inclusão/manutenção dos dados da devedora nos cadastros restritivos constitui exercício regular do direito do credor. V.V. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA CENTRADA EM BASE CONSTITUCIONAL - MÍNIMO EXISTENCIAL COMPROMETIDO - AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA - CONCRETIZAÇÃO - PROTEÇÃO AO SUPERENDIVIDAMENTO. A CR proclama no inciso III do art. 1o que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito; por conseguinte, esse vetor fundante deve ser considerado no que respeita à proteção do salário ou da remuneração, pois uma vez aviltado, considerando que o estado moderno ostenta como núcleo axiológico o trabalho e a respectiva remuneração, a exclusão da retribuição pecuniária implica na afronta principiológica encimada. Se a argumentação desenvolvida na petição inicial perpassa raciocínio constitucional, a resposta jurídica deve privilegiar a senda principiológica constante da CR. A contratação de empréstimos, não se pode desconhecer, em algumas situações assume certa complexidade, como o "superendividamento" e o comprometimento do mínimo existencial com consequente afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CR). "Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (§ 1o do art. 54-A do CDC). Verificado no caso concreto que as dívidas da Autora superam seus rendimentos mensais, resta malferido o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser determinada a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.” (TJ-MG - AI: 10000220018717001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 29/06/2022, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A proteção conferida pela teoria do superendividamento se destina aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2. A Lei n. 14.181/2021 estimula a conciliação no superendividamento, na qual podem ser adotadas medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, além de condicionar que o consumidor se abstenha de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento. Essas medidas, todavia, não obstam a realização de descontos dos valores eventualmente devidos. 3. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial, a ser administrada pelo correntista como bem lhe aprouver, pois, provavelmente, auferirá taxas de juros mais atrativas para assumir tal operação com o banco. 4. Não demonstrado infortúnio, fato imprevisível, tampouco vícios na realização do negócio jurídico, impõe-se o seu cumprimento. 5. Agravo de instrumento provido.” (TJ-DF 07344338520218070000 DF 0734433-85.2021.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 09/02/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, inviável que, antes de viabilizada a realização de audiência conciliatória, seja deferida a tutela de urgência postulada pela agravante consubstanciada na suspensão de exigibilidade dos débitos detidos perante as instituições que individualizara. A postulação que formulara à guisa de tutela provisória, em suma, não se afina com a ritualística procedimental, implicando, ademais, interseção sobre as bases negociadas à margem de plano para realização das obrigações na forma autorizada pelo legislador especial. E a tutela pretendida, ainda que lastreada na prevenção de que a mutuária fique desprovida do mínimo existencial, não pode implicar sua desobrigação pura e simples. Está e continuará obrigada a adimplir os mútuos que contratara, ainda que sob bases diversas. Assinala-se, ainda que, caracterizada eventual inadimplência, o aviamento de pretensão destinada à repactuação do débito não elide seus efeitos, nem obsta o exercitamento dos direitos que dela emergiram, somente podendo ser elidida eventual mora mediante o oferecimento do equivalente à íntegra da obrigação. Destarte, o fato de ter agitado pretensão destinada à repactuação do débito dos contratos que concertara não é apto a determinar que seja obstado que os agravados, caracterizada sua inadimplência, extraiam os efeitos dela originários, inclusive a inscrição do seu nome em cadastro de devedores inadimplentes. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante, conquanto relevante, não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira e de plausibilidade as pretensões que formulara, obstando, conseguintemente, que seja agraciada com a antecipação de tutela recursal que reclamara. Sob essa realidade, não merece reparos a decisão que indeferira a tutela provisória formulada pela agravante. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal requestada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão interlocutória ID 206917768, fls. 134/137 – autos originários. [2] Emenda à petição inicial ID 204071485, fls. 87/117 – autos originários. [3] Emenda à petição inicial ID 204071485, fls. 87/117 – autos originários. [4] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [5] Emenda à petição inicial ID 204071485, fls. 87/117, pág. 2/3 – autos originários.